Tribunal: TJBA
Processo: 8021129-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021129-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO COSTA DA SILVA Advogado(s): AGRAVADO: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUMENTO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Marcos Antônio Costa da Silva, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos da Ação Revisional de Dívidas de IPTU ajuizada em face do Município de Feira de Santana. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade dos créditos tributários referentes ao IPTU dos exercícios de 2020 a 2024, sob o fundamento de ausência de comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência com o fim de suspender a exigibilidade dos créditos de IPTU, à luz do alegado aumento desproporcional do valor venal do imóvel e da situação de vulnerabilidade econômica do agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 4. O agravante não comprova a verossimilhança das alegações, uma vez que os documentos apresentados — relatório de correção monetária e extratos fiscais — subscritos por defensor público, não constituem prova idônea para afastar a presunção de legalidade dos atos administrativos do ente tributante. 5. O aumento do valor venal do imóvel, por si só, não configura ilegalidade ou abuso apto a justificar a suspensão imediata da exigibilidade do crédito tributário. 6. A alegação de hipossuficiência econômica, fundada em desemprego e processo de divórcio, não comprova o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, tampouco evidencia risco iminente de execução fiscal. 7. A ausência de demonstração de depósito judicial ou garantia nos autos inviabiliza a concessão da medida, conforme o art. 151, II, do CTN e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de tutela de urgência exige prova idônea da ilegalidade do lançamento e do risco de dano irreparável, não se configurando com meras alegações ou documentos unilaterais. 2. A elevação do valor venal do imóvel, ainda que acima de índices inflacionários oficiais, não autoriza, por si só, o deferimento da tutela de urgência. 3. A alegada vulnerabilidade econômica deve estar acompanhada de elementos concretos que demonstrem risco real e imediato à subsistência do contribuinte. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CPC/2015, art. 300; CTN, art. 151, II. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 875958, Rel. Min. Luiz Roberto Barroso, DJe 10.02.2022. STJ, Súmulas 7 e 160. STJ, REsp 1.111.189/SP. TJ-SP, AI 2246195-54.2025.8.26.0000, Rel. Des. Adriana Carvalho, j. 15.09.2025. TJ-RJ, AI 0000742-54.2022.8.19.0000, Rel. Des. Carlos Azeredo de Araújo, j. 10.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº 8021129-36.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante – MARCOS ANTONIO COSTA DA SILVA e Agravado – MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em NEGAR PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 11/A